Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-45.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004849-45.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA SANTOS RECORRIDA: IRACI RITA RAMOS AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O dono ou detentor de animal é responsável pelos danos causados por este, nos termos do art. 936 do Código Civil. A responsabilidade civil do dono do animal é, portanto, objetiva, sendo suficiente, para sua configuração, a comprovação do dano e a existência do nexo de causalidade. A parte que não comprova nenhuma das excludentes de responsabilidade deve ser civilmente responsabilizada pelos prejuízos causados. A indenização por dano material, fundada no Código Civil, tem por finalidade a recomposição do patrimônio do lesado ao estado anterior. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 936 do Código Civil, sustentando não haver suporte probatório de que era proprietário do animal causador do acidente de trânsito em discussão, razão pela qual não lhe pode ser imputada qualquer responsabilidade civil capaz de ensejar dever de indenização por dano material. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 936 do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Muito embora o apelante negue ser o proprietário do animal atropelado, o contrário ficou suficientemente comprovado nos autos. O forte elemento formador dessa convicção é a uniformidade de sentido dos depoimentos (ID de origem 119560326) das testemunhas que solenemente confirmaram que a vaca pertencia ao apelado. Alie-se o fato de ter o apelado realizado o pagamento de indenização em favor de terceira pessoa na qual a vaca também teria colidido (ID de origem 31975089), corroborado, inclusive, pelo depoimento da testemunha José Eli Santana. É incontroverso que o evento do sinistro ocasionou avarias aos veículos nele envolvidos, conforme se pode verificar tanto pelo boletim de ocorrência e fotografias (ID de origem 31975062), quanto pelos depoimentos em audiência (ID de origem 119560326). Os danos materiais estão devidamente comprovados pelos registros fotográficos, pelos orçamentos apresentados e pelo recibo de pagamento do guincho (ID de origem 31975062)” (ID 45688293). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025